Tribunal: TJBA
Processo: 8031851-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031851-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS e outros

Advogado(s): JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS SEM PRORROGAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
NECESSIDADE DE OUTIVA PRÉVIA DA OFENDIDA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TAUAN BRITO DOS SANTOS
contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que determinou, com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), a aplicação de medidas protetivas de urgência, incluindo monitoração eletrônica. O impetrante alegou que o prazo de 180 dias desde a intimação do paciente já havia transcorrido sem prorrogação formal, que não havia descumprimento das medidas impostas e que a manutenção da tornozeleira eletrônica violaria a liberdade de locomoção do paciente. Requereu a revogação imediata e definitiva das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de requerimento formal de prorrogação das medidas protetivas pela vítima, após 180 dias de sua imposição, acarreta nulidade ou perda de eficácia automática da imposição judicial de monitoração eletrônica e demais restrições, justificando a concessão de Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 têm natureza cautelar e satisfativa, com duração condicionada à persistência do risco à integridade da vítima, não estando sujeitas a prazos fixos ou dependentes de renovação por iniciativa da ofendida.

4.
A ausência de manifestação espontânea da vítima após o transcurso de 180 dias não implica extinção automática das medidas protetivas, tampouco ilegalidade ou abuso de poder por parte do Juízo.

5.
A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada ao condicionar a análise do pedido de revogação à oitiva da vítima, medida compatível com o princípio da proteção integral e com a necessidade de evitar revitimização.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 1249 (REsp 2.070.717/MG), reconhece que as medidas protetivas vigem enquanto subsistir risco à ofendida, independentemente de prazo certo ou de requerimento formal de prorrogação.

7.
A atuação do Juízo de origem, ao aguardar manifestação da vítima antes de deliberar sobre a revogação das medidas, revela-se compatível com os ditames legais e constitucionais, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado por habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem duração indeterminada, condicionada à persistência do risco à vítima, independentemente da fixação de prazo ou da manifestação formal de prorrogação por parte da ofendida.

2.
A ausência de requerimento da vítima para prorrogação das medidas não implica, por si só, sua revogação automática.

3. A oitiva da vítima constitui etapa legítima e necessária para o juízo reavaliar a pertinência das medidas, inclusive as de maior gravosidade, como a monitoração eletrônica.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 5º e § 6º; art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJEN 25.03.2025;
STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, Terceira Seção,
R
elator Ministro
SEBASTIÃO REIS JUNIOR
, julgado em 12/4/2023,
Publicado em
DJe14/4/2023;
(
STJ,
AgRg no HC n. 868.057/GO,
R
elator: Ministro
Substituto
Jesuíno Rissato (Des. Convocado do
TJDFT
), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8031851-32.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado
JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS
(
OAB/BA 33.062
), em favor do Paciente
TAUAN BRITO DOS SANTOS
,

apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARC
A
DE
JEQUIÉ
/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
vindicada,
mantendo inalteradas as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do ora Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07